Tribunal: TJSP
Processo: 2141110-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU EXECUÇÃO. Recurso interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação da executada. Questões relativas aos critérios para composição do débito, em especial atualização monetária, prejudicadas diante da apresentação de nova planilha de cálculo pela exequente, reconhecendo equívoco. Execução de custas judiciais que não se

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU EXECUÇÃO. Recurso interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação da executada. Questões relativas aos critérios para composição do débito, em especial atualização monetária, prejudicadas diante da apresentação de nova planilha de cálculo pela exequente, reconhecendo equívoco. Execução de custas judiciais que não se submete ao regime de liquidação extrajudicial. Natureza extraconcursal do crédito. Exequentes que realizaram o cálculo seguindo os critérios do título judicial. Alteração do valor da dívida, promovida pelo R. Juízo, de ofício, por ser matéria de ordem pública. Ausência de causalidade a justificar o arbitramento de honorários advocatícios na impugnação. Decisão preservada quanto à matéria conhecida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA". (v.33854).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141110-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
NACIONAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, são agravados JORGE
BENJAMIN ABDUCH e ELZA CHAKUR ABDUCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141110-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33854 - DVN
2
VOTO No
: 33854
AGRAVO No: 2141110-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.
: BANCO NACIONAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
AGDOS.
: JORGE BENJAMIN ABDUCH
E ELZA CHAKUR ABDUCH
JUÍZA DE ORIGEM: CINARA PALHARES
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU
EXECUÇÃO. Recurso interposto contra decisão interlocutória que
acolheu parcialmente a impugnação da executada. Questões
relativas aos critérios para composição do débito, em especial
atualização monetária, prejudicadas diante da apresentação de
nova planilha de cálculo pela exequente, reconhecendo equívoco.
Execução de custas judiciais que não se submete ao regime de
liquidação extrajudicial. Natureza extraconcursal do crédito.
Exequentes que realizaram o cálculo seguindo os critérios do título
judicial. Alteração do valor da dívida, promovida pelo R. Juízo, de
ofício, por ser matéria de ordem pública. Ausência de causalidade
a justificar o arbitramento de honorários advocatícios na
impugnação. Decisão preservada quanto à matéria conhecida.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
NA
PARTE
CONHECIDA”. (v.33854).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento
de sentença (processo no 0007269-23.2019.8.26.0100), proposto
por JORGE BENJAMIN ABDUCH e ELZA CHAKUR
ABDUCH em face de BANCO NACIONAL S/A - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, que acolheu parcialmente a
impugnação da executada (fls. 106/107, 145/147 e 151 de origem).
A agravante apresenta os seguintes
argumentos para reforma da decisão recorrida: nos termos do artigo
18, alínea “a”, da Lei no 6.024/74, estão suspensas, a partir da
decretação da liquidação extrajudicial, todas as ações e execuções
sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade
liquidanda, razão pela qual os valores executados estão sujeitos ao
concurso de credores; não há incidência da multa processual e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141110-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33854 - DVN
3
novos honorários advocatícios previstos no §1o, do artigo 523, do
novo Código de Processo Civil; a suspensão da execução atinge
apenas as custas processuais (R$ 9.044,65 para 10/09/2019), tendo
em vista a sua natureza quirografária, o que não ocorre com os
honorários advocatícios sucumbenciais diante do seu caráter
alimentar; os exequentes realizaram correção monetária do débito
remanescente com base na variação dos índices da tabela prática do
TJSP, quando o correto seria observar a variação do índice da Taxa
Referencial (TR); é devida a fixação de honorários pelo
acolhimento parcial da impugnação, em favor dos patronos da
executada. Porque presente o risco de dano de difícil ou impossível
reparação e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso,
pede o deferimento de efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 15/06/2020 (fls.
166 de origem). Recurso interposto no dia 22/06/2020. O preparo
foi recolhido (fls. 266/267). Prevenção pelo processo no
0203790-82.2012.8.26.0100.
Efeito suspensivo indeferido (fls.273/275).
Resposta às fls. 277/281. Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
A primeira decisão proferida pelo Juízo
singular afastou o pedido de suspensão da execução das custas
processuais e aplicação da taxa referencial, por entender não
comprovada a apontada liquidação extrajudicial da executada.
Afastou a correção do débito pelo IGP-M, determinando a
incidência da tabela prática deste Tribunal (fls. 106/107 de origem).
Os embargos de declaração opostos pela
executada foram acolhidos. Reconhecendo a existência de
liquidação extrajudicial da executada, o Juízo singular corrigiu o
entendimento anterior, acolheu o critério de correção monetária
pela taxa referencial e afastou o pedido de suspensão, por entender
que as custas processuais são posteriores ao decreto de liquidação,
não estando sujeitas ao concurso de credores. Por fim, entendeu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141110-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33854 - DVN
4
ser o caso de arbitramento de honorários, tendo em vista que o
exequente não deu causa à incorreção do cálculo apresentado
inicialmente, uma vez que procedeu à atualização do seu crédito de
acordo com a sentença que lhe deu origem. Diante do depósito dos
honorários, extinguiu a execução (fls. 145/147 de origem).
Novos embargos foram apresentados por
ambas as partes. Desta vez, apenas os embargos opostos pela parte
exequente foram acolhidos, para registrar que a execução ainda
deveria prosseguir em relação às custas processuais (fls. 165).
Consultando os autos de origem, observa-
se que a parte exequente apresentou cálculo de atualização do
débito, corrigindo planilha anterior, reconhecendo erro quanto à
aplicação de correção monetária, em aparente concordância com a
executada. Em contraminuta, a exequente confirma que efetuou a
correção voluntariamente.
Caberá a executada efetuar o pagamento
ou discorrer sobre a permanência de erro de cálculo, perante o Juízo
de origem. A matéria relacionada à correção do valor do débito,
assim, está prejudicada, diante de nova apresentação de cálculo pela
parte exequente.
Em relação à submissão do crédito
relativo às custas processuais ao regime concursal, argumenta a
recorrente que, nos termos do artigo 18, alínea “a”, da Lei no
6.024/74, estão suspensas, a partir da decretação da liquidação
extrajudicial, todas as ações e execuções sobre direitos e interesses
relativos ao acervo da entidade liquidanda, razão pela qual os
valores executados estão sujeitos ao concurso de credores.
A decisão recorrida afastou o pedido, por
entender que as “custas processuais incorridas após o decreto de
liquidação extrajudicial não estão sujeitas ao concurso de
credores, por analogia ao artigo 84, IV da Lei11.101/2005” (fls.
146 de origem).
De fato, tratando-se de execução de custas
judiciais, inequívoca a natureza extraconcursal. Não se aplicam,
assim, as condições do regime especial de liquidação extrajudicial.
Considera-se, por outro, bastante razoável
o não arbitramento de honorários nas circunstâncias excepcionais
do caso concreto. Com efeito, o acolhimento da impugnação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141110-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33854 - DVN
5
decorreu de excesso imputável à parte exequente, que promoveu o
cálculo conforme o título, mas sim de alteração realizada por
questão de ordem pública. Não houve, assim, causalidade a
justificar a fixação de honorários.
Por fim, pelo que se infere dos recentes
cálculos apresentados pela parte exequente, não se exige o
pagamento de qualquer multa com base no §1o, do artigo 523, do
novo Código de Processo Civil. A decisão recorrida não
determinou o pagamento acrescido de tais verbas.
Em conclusão, a decisão é preservada
quanto à matéria conhecida.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA.
VIVIANI NICOLAU
Relator